Tribunal: TJMT
Processo: 1026841-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026841-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - CPF: 045.574.768-72 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVANTE), ANACLETO GIRALDELLI BEZERRA - CPF: 001.683.211-65 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO DE OFÍCIO EM EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – FACULDADE DO CREDOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O artigo 4o do Decreto-lei 911/69, confere ao credor a faculdade de pleitear a conversão em ação executiva, na perspectiva de que ele é o titular da ação, o
dominus litis
, a quem cabe exercer o direito subjetivo, não sendo possível que o magistrado, de ofício, a
imponha.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026841-32.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:

ANACLETO GIRALDELLI BEZERRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO TOYOTA DO BRASIL
S.A.
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão (no
1033236-14.2023.8.11.0041
)
proposta em face de
ANACLETO GIRALDELLI BEZERRA
,
a qual
converteu a ação em execução nos termos do Decreto Lei no 911/69, em face não localização do bem, conforme decisão de ID 132981435 dos autos principais.

A parte agravante sustenta, em síntese, que não poderia o d. Juízo ter convertido, de ofício, a Ação de Busca e Apreensão em Execução sem o prévio requerimento do credor fiduciário, uma vez que tal faculdade é exclusiva do credor e não do Poder Judiciário, de acordo com o art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, cuja redação foi alterada pela Lei no 13.043/2014.

Aduz que
é plenamente possível a localização do veículo no presente feito, e o procedimento previsto na legislação preconizada deverá seguir seu curso normal visando, inicialmente, viabilizar o cumprimento da liminar; até porque é objetivo precípuo do agravante, que deseja a apreensão do veículo dado em garantia fiduciária.

Sob tais argumentos, requer seja revogada a decisão que
converteu de ofício a ação em execução, dando-se prosseguimento na ação de busca e apreensão.

A liminar postulada foi deferida
(
ID
191283167
)
.

As informações foram prestadas pelo magistrado
a quo
(ID
191292383
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026841-32.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:

ANACLETO GIRALDELLI BEZERRA

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
na análise da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular que, diante da não localização do veículo dado em garantia fiduciária,
ex

officio
, converteu a ação de busca e apreensão em execução.

Pois bem.

De acordo com a disposição do artigo 4o do Decreto-lei no 911/69,
“Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
.

Ora, o autor é o
dominus litis
e a ele cabe o direito de formular o pedido de tutela jurisdicional mais apropriada para atender sua pretensão.

Nunca é demais lembrar que se está diante de um direito subjetivo, de modo que ao autor, e apenas a ele, o sistema processual confere a possibilidade de optar pela via que entende adequada para atender ao seu
interesse.

Exatamente porque se trata de um direito subjetivo, não poderia a lei impor à parte submeter-se à conversão da demanda em outra.

Assim, é óbvio que a norma do artigo 4o do Decreto-lei
no
911/69, somente prevê a faculdade de a parte autora pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em execução. Evidentemente, ao Judiciário não é conferida a possibilidade de atuar de ofício em situações como esta.

Portanto,
in
casu
, não havendo declaração de vontade da parte no sentido da conversão, ou seja, não fez uso da faculdade legal, portanto, não pode subsistir a determinação judicial, por manifesta contrariedade à sistemática processual.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RECURSO DO AUTOR – CONVERSÃO DE OFÍCIO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – FACULDADE EXERCÍVEL PELO CREDOR FIDUCIÁRIO – REFORMA DA R. DECISÃO A conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial é uma mera faculdade, e não um dever, exercível exclusivamente no interesse do credor fiduciário, quando este manifestamente expressar a vontade de assim proceder (DL n. 911/69, art. 4a). RECURSO DO AUTOR PROVIDO.”
(TJ-SP - AI: 21727521220218260000 SP 2172752-12.2021.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 04/08/2021, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2021)

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXPEDIÇÃO OFÍCIO. Considerando que o bem efetivamente pertence ao credor
fiduciário, ou seja, à instituição bancária, não há como determinar a expedição de
oficio
para baixa do gravame da alienação fiduciária. Agravo de Petição do arrematante a que se nega provimento.”
(TRT-2 00003937420145020026 SP, Relator: IVETE BERNARDES VIEIRA DE SOUZA, 17a Turma - Cadeira 4, Data de Publicação: 15/04/2021)

Assim, o inconformismo
da parte
agravante comporta acolhimento para a finalidade de se afastar a determinação de conversão da ação em execução, prosseguindo a ação de busca e apreensão.

Diante do exposto,
dou

provimento ao recurso
para
reformar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão
e, por consequência, confirmar a liminar concedida no ID
191283167
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023